Tribunal: TJMT
Processo: 1018535-87.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018535-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO PONTAL - CNPJ: 01.265.776/0001-04 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), WALKIRIA ALVES MARTINS DA COSTA - CPF: 515.002.139-34 (APELANTE), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), A.D.G. SALVADOR - ME - CNPJ: 11.898.033/0001-17 (APELANTE), A.D.G. SALVADOR - ME - CNPJ: 11.898.033/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
WALKIRIA ALVES MARTINS

APELADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTAL

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais ao Condomínio Edifício Pontal, em decorrência do pagamento dobrado de férias vencidas e multa por atraso na entrega da DIRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo Requerente são suficientes para comprovar o pagamento dobrado de férias vencidas e se a redistribuição dos honorários sucumbenciais deve ser aplicada de forma recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante argumenta que os documentos apresentados pelo Apelado são frágeis e não comprovam o pagamento das férias em dobro. No entanto, os recibos apresentados incluem a descrição do objeto, o recebedor e o comprovante de transferência, demonstrando o dispêndio financeiro e seu motivo.

A simples acusação de fragilidade documental, sem produção de provas em sentido contrário, não tem o poder de invalidar automaticamente as provas apresentadas.

O ônus da prova recai sobre a parte Requerida para demonstrar a inutilidade dos documentos apresentados pelo Requerente, conforme o art. 373 do CPC.

Quanto aos honorários sucumbenciais, a Apelante tem razão em solicitar a redistribuição proporcional, visto que a ação foi julgada parcialmente procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A condenação em danos materiais deve ser mantida quando comprovada por documentos suficientes, e a redistribuição dos honorários sucumbenciais deve ser aplicada de forma recíproca quando a
elaboração da defesa se mostra efetiva e provoca a improcedência de pedidos contidos na inicial.
"

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1021660-75.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por
WALKIRIA ALVES MARTINS

contra sentença proferida pelo Juízo
da

6
ª
Vara
Cível

da Comarca de
Cuiabá
,
que
,
nos autos da
Ação Indenizatória

ajuizada
por

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTAL
,
julgou
parcialmente procedente a ação para condenar a Apelante ao pagamento de
R$ 4.283,57 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência do pagamento dobrado das férias vencidas, além do pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em virtude da multa gerada pelo atraso na entrega da DIRF, cujos valores serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos.

Nas suas razões recursais, a Apelante argumenta que o Apelado não apresentou prova clara do pagamento das férias em dobro. Isso porque os recibos de pagamento não incluem a data de admissão dos funcionários, o que impede a verificação do período aquisitivo das férias e a comprovação de que elas eram realmente devidas.

Além disso, a sentença deve ser reformada no que diz respeito ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Ao julgar parcialmente
procedente a ação, o juízo deveria ter condenado as partes em sucumbência recíproca, proporcionalmente aos pedidos que foram julgados improcedentes.

Nesse sentido, requer-se que o recurso seja julgado procedente para reformar a sentença atacada, afastando a condenação em danos
materiais referente
ao pagamento em dobro das férias dos funcionários. Além disso, solicita-se a redistribuição dos honorários sucumbenciais
para que seja
arbitrado
de forma recíproca.

O Apelado apresenta suas contrarrazões em ID.
263570809
pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

A Apelante pugna pelo deferimento da Justiça Gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WALKIRIA ALVES MARTINS

APELADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTAL

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
WALKIRIA ALVES MARTINS

contra sentença proferida pelo Juízo
da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que
, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTAL
, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a Apelante ao pagamento de
R$ 4.283,57 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência do pagamento dobrado das férias vencidas, além do pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em virtude da multa gerada pelo atraso na entrega da DIRF, cujos valores serão acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos.

A
Apelante busca afastar a condenação
em danos materiais referentes ao pagamento das férias em dobro aos funcionários do condomínio no valor de
R$ 4.283,57 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, bem como que sejam redistribuídos os honorários sucumbenciais
.

Pois bem
.

Inicialmente, deferido o benefício da assistência judiciária gratuita tendo em vista os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência anexos ao recurso de apelação.

Na origem, trata-se de uma ação
indenizatória ajuizada pelo
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PONTAL
em desfavor de
WALKIRIA ALVES MARTINS
.

A
parte
autora relata que, em 11 de agosto de 2016, o condomínio elegeu Walkiria como síndica profissional para um mandato de dois anos. Durante esse período, Walkiria contratou sua própria empresa para prestar serviços contábeis ao condomínio.

No entanto, a administração de Walkiria e sua empresa causou diversos prejuízos financeiros ao condomínio devido a irregularidades de gastos, má gestão e falhas contábeis.

Dentre
as falhas mencionadas estão a não concessão de férias a dois funcionários, resultando em pagamento dobrado, um termo de confissão de dívida a um ex-funcionário sem anuência do conselho de ética, atraso na entrega da DIRF gerando multa, pagamento de
13º honorários
contábeis sem autorização da assembleia, pagamento desnecessário para desinstalação de concertina e contratação de obras voluptuárias sem autorização.

A
parte
autora busc
ou
a restituição de R$ 14.988,21 pelos prejuízos causados.

O juízo
a quo
resolveu por julgar parcialmente procedente a ação, condenando a Apelante ao pagamento de
R$ 4.283,57 (quatro mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos) em decorrência do pagamento dobrado das férias vencidas, além do pagamento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em virtude da multa gerada pelo atraso na entrega da DIRF
.

Referente ao valor dispendido a título de pagamento dobrado de férias vencidas, a Apelante afirma que os documentos juntados na inicial não servem para comprovar se o vencimento destas férias seriam ou n
ão devidas e se são de responsabilidade de sua gestão.

Revisitando o conjunto probatório, verifica-se que a parte Apelante apresenta como prova o recibo do pagamento destes valores com a indicação do objeto do pagamento, o valor e o beneficiário. (ID.
263570750
).

Contudo, entendo que tais documentos se apresenta
m suficientes para a comprovação do dispêndio financeiro exercido pelo Condomínio Apelado já que indica o objeto do pagamento, seu valor e seu beneficiário
, comprovando o valor exato do prejuízo financeiro exercido
.

Cumpre registrar que, em sede de contestação, a parte Apelante se insurge destes documentos indicando que seriam frágeis, contudo, sem solicitar
nenhum
meio de produção de
prova em sentido contrário
que desconstituíssem os recibos apresentados.

O art. 373 do CPC, é ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu é incumbido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em questão, o Requerente alega prejuízo financeiro devido ao pagamento dobrado de férias vencidas. Para comprovar, apresenta o recibo deste pagamento, incluindo a descrição do objeto, o recebedor e o comprovante de transferência, demonstrando assim o dispêndio financeiro e seu motivo.

Por outro lado, a parte Requerida apenas argumenta que os documentos são frágeis, sem produzir ou solicitar a produção de provas em sentido contrário. A simples acusação de fragilidade documental, sem comprovar efetivamente a inutilidade da prova, não tem o poder automático de invalidar as provas apresentadas
.

Dito isso, percebe-se que a parte Requerente comprova o fato constitutivo do seu direito apresentando o comprovante do dispêndio financeiro enquanto a parte Requerida não comprova a inutilidade da prova.

Importa ressaltar que
o fato de
a Apelante
não possuir a carteira de trabalho destes funcionários não impede a produção de provas, contudo, não foram requeridas pela Apelante.

Dessa forma, não há que se afastar a condenação por danos materiais.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL FONOGRÁFICA. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E. Dutra da Silva-EPP contra sentença que julgou procedente ação monitória movida por Retificadora de Motores Aragon Ltda., condenando a apelante ao pagamento de R$ 6.479,23, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A sentença considerou suficientes os documentos apresentados pela autora — notas fiscais, ordens de serviço e boletos — como prova escrita para embasar a cobrança. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial fonográfica para autenticação de áudios, e, no mérito, alega inexistência de relação jurídica com a autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial fonográfica configura cerceamento de defesa; (
ii
) avaliar se os documentos apresentados pela autora são suficientes para constituir título executivo judicial na ação monitória, diante da alegação de inexistência de relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz possui a faculdade de indeferir diligências probatórias que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme o disposto nos
arts
. 370 e 371 do CPC, especialmente quando outras provas constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

No caso, a prova pericial fonográfica requerida pela apelante não é imprescindível, pois a prova documental apresentada pela autora já fornece elementos suficientes para demonstrar a existência de relação obrigacional entre as partes, não havendo cerceamento de defesa.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, permite ao credor valer-se de prova escrita para obtenção de título executivo judicial, desde que a prova apresentada seja dotada de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que não possua eficácia executiva plena.

As notas fiscais, ordens de serviço e boletos apresentados pela autora configuram prova escrita hábil para a ação monitória, conforme entendimento pacífico do STJ, que dispensa assinatura do devedor nesses documentos para fins de comprovação do crédito monitório.

A apelante não produziu contraprova suficiente para desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a impugnações genéricas, sendo seu ônus provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Notas fiscais e ordens de serviço, ainda que não assinadas pelo devedor, podem embasar a ação monitória como prova escrita suficiente, desde que revelem crédito certo, líquido e exigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 373, II, e 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1618550/MA, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 29.06.2020,
DJe
01.07.2020.

(N.U 1005784-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – INSCRIÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA
REQUERIDA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é
ônus
do réu apresentar
provas
hábeis a demonstrar fato impeditivo,
modificativo
ou
extintivo
do direito por aquele postulado.

Nas ações que buscam a declaração de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que ocorreu no caso, vez que a
requerida
comprovou que a inscrição do nome da parte requerente no Serasa ocorreu em razão do exercício regular de seu direito devido ao inadimplemento.

(N.U 1015353-13.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Danos Morais. Manutenção indevida de inscrição em cadastros de proteção ao crédito, após quitação do débito. Dano moral configurado. Dano in
re

ipsa
. Honorários advocatícios. Readequação. Fixação com base na condenação. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em ação de Obrigação de Fazer c/
c
Danos Morais, para determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. A apelante alega que a cobrança e a negativação são legítimas, que agiu em exercício regular de seu direito como credora, e que inexiste qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade do débito e o dano moral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a manutenção da negativação do nome da autora, mesmo após quitação do débito que a ensejou; (
ii
) é cabível a condenação por danos morais. (
iii
) o valor fixado a título de indenização por danos morais e honorários advocatícios é adequado.

III. Razões de decidir

4. A autora comprovou a quitação do débito que ensejou a negativação, por meio de prova documental.

5.
A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação do débito, configura dano moral in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização por danos morais conforme arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, conforme decidido pelo STJ e por esta Corte de
Justiça, porquanto o artigo 85 do CPC estabelece uma ordem de preferência quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, após a quitação do débito, configura dano moral in
re

ipsa
. 2. Na fixação dos honorários advocatícios, deve ser observada a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, que determina a fixação em percentual sobre o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 373, II; art. 85, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

N.U 1001698-37.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 27/01/2023; N.U 1000090-38.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021; N.U 1006983-49.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021

(N.U 1038213-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Dito isso, a
ré não produziu contraprova suficiente para desconstituir os elementos apresentados pela autora, limitando-se a impugnar genericamente a documentação. O ônus da prova, nesse ponto, recai

sobre a apelante, conforme o artigo 373, II, do CPC, que atribui ao réu a responsabilidade

de comprovar

a existência

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Sem a apresentação de elementos concretos que afastem a presunção de veracidade dos documentos, mantém-se

a validade dos documentos
.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, a Apelante busca a sua redistribuição para ser arbitrada de forma rec
íproca, tendo em vista os pedidos da inicial que foram parcialmente
providos
.

Nesse ponto merece razão a Apelante.

Inicialmente, o Requerente,
ora Apelado
, ajuizou a ação na busca de ter restituído o valor de R$ 14.988,21 (quatorze m
il novecentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), contudo, no mérito, houve êxito somente sobre a restituição de R$ 4.533,57 (quatro mil quinhentos e trinta e três e cinquenta e sete).

Neste caso, é certo que cabe condenação recíproca, tendo em vista o êxito obtido pelo trabalho de defesa sobre os demais pedidos que foram julgados improcedentes pelo juízo singular.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA POR MORTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA –MÉRITO – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE AGRAVAMENTO DO RISCO PELO SEGURADO – NÃO CONFIGURADO – EMBRIAGUEZ – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – NECESSIDADE – BASE DE CÁLCULO ALTERADA DE OFÍCIO – VALOR LÍQUIDO NA CONDENAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se da leitura da sentença, verifica-se que restaram expostas todas as circunstâncias de fato e de direito apresentados pelas partes, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os elementos nos autos forem suficientes para a resolução do mérito.

3. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida (Súmula 620 STJ)

4. A cláusula de exclusão de cobertura só poderá operar efeitos, nos casos em que estiver devidamente comprovado que a embriaguez foi a causa determinante do acidente, pois necessário que esteja demonstrado, de forma inequívoca, o agravamento intencional do risco do acidente.

5. O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. (Precedentes TJ/MT)

6. A modificação da solução jurídica conferida à lide, ainda que parcial, implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais. Na
sucumbência

recíproca
, as despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes (Artigo 86 do CPC).

7.
Os honorários advocatícios de
sucumbência
devem ser fixados sobre o valor da condenação, quando há valor líquido estipulado (art. 85, § 2° do CPC
).

(
N.U 1021660-75.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 05/02/2025)

Nesse sentido, cabe condenar a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor da condenação, enquanto a parte Requerente em 10% sobre o proveito econômico obtido com a defesa, ou seja, sobre o montante julgado improcedente.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para redistribuir a condenação de honorários sucumbenciais para ser aplicado de forma recíproca na proporção de 10% do valor da condenação em favor do Autor e 10% sobre o proveito econômico em favor da Ré, nos termos acima delineados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025